Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702616-61.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lima e Silva Serviços e Transportes Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0721965-92.2022.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele (id 213793018 dos autos originários). O agravante alega que o valor bloqueado refere-se a quantia depositada em conta bancária de sua titularidade mantida no banco agravado. Sustenta que o agravado agiu de má-fé porquanto inexistia saldo disponível na conta bancária até a decisão de bloqueio. Argumenta que o valor bloqueado foi creditado na conta pelo agravado pois este sabia da ordem de bloqueio judicial e efetuou o depósito decorrente da sobra de um consórcio do qual ele era participante. Esclarece que o agravado teve a oportunidade de efetuar o depósito diretamente na conta dele, mas optou por fazê-lo somente após ter conhecimento da ordem de bloqueio solicitada. Explica que possui outras contas mantidas pelo agravado decorrentes de consórcio que não foram liberadas, apesar de canceladas por não pagamento. Acrescenta que o valor bloqueado é irrisório em comparação com o débito executado. Destaca que o valor mencionado é insuficiente para a satisfação do crédito e não cobre as custas processuais. Ressalta que a constrição realizada nos autos originários é inócua e desnecessária, bem como evidencia a desproporção entre o valor constrito e o objetivo da execução. Menciona o art. 805 do Código de Processo Civil. Alega que a constrição de quantias irrisórias afronta o princípio da utilidade porquanto os bloqueios de valores desproporcionais ao débito executado não promovem a efetiva satisfação do crédito e prolongam o processo judicial. Sustenta que as quantias inferiores a quarenta (40) salários-mínimos são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Transcreve julgados a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66168764 e 66168415). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. O valor de R$ 471,41 (quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos) foi bloqueado na conta bancária do agravante mantida no banco agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) para a satisfação do débito executado no valor de R$ 113.503,03 (cento e treze mil quinhentos e três reais e três centavos) (id 19865187 dos autos originários). A finalidade da execução é a satisfação do interesse do credor. O art. 831, caput, do Código de Processo Civil determina que a penhora deve incidir sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente. A execução é ainda norteada pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente não deve se valer de todos os meios executivos de forma abusiva, mas optar por aqueles que menos onerem o executado. O princípio mencionado deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito. O art. 847 do Código de Processo Civil faculta à parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente. A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda, por si só, é insuficiente para obstar a penhora. A circunstância de o valor penhorado ser ínfimo em relação ao montante executado não justifica a desconstituição da penhora porquanto o objetivo precípuo da constrição é a satisfação do crédito. Qualquer importância encontrada, ainda que insuficiente à satisfação da dívida, deve ser constrita com o fim de minorar os prejuízos decorrentes da inadimplência. Confiram-se os julgados seguintes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VALOR ÍNFIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. O ínfimo valor penhorado, considerando-se o valor total da dívida, não justifica o desfazimento da constrição judicial, principalmente, se a penhora recai sobre dinheiro. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1727555, 07028371520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 11.7.2023, publicado no PJe: 19.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o ínfimo valor penhorado diante da dívida exequenda, a quantia deve ser dela abatida, sob pena de se premiar a inadimplência da devedora. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1400169, 07330498720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no DJE: 25.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A tese da impenhorabilidade do valor constrito nos autos originários em razão de representar quantia inferior a quarenta (40) salários-mínimos depositados em conta bancária não prospera. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento do devedor e da sua família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Essa proteção é voltada ao devedor pessoa física e não pode ser estendida às pessoas jurídicas indistintamente. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência está orientada no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil não alcança as pessoas jurídicas porquanto direciona-se a garantir um mínimo existencial ao devedor pessoa física. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015 não alcança as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor pessoa física" (AgInt no AREsp n. 1.916.001/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.466/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8.4.2024, DJe de 11.4.2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. 1. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária” (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.440.145/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26.2.2024, DJe de 1.3.2024.) Os valores encontrados em contas bancárias de titularidade de pessoa jurídica, portanto, podem ser penhorados para a satisfação do débito executado como regra. Inadmite-se a contrição somente quando comprovado que a quantia compromete as atividades empresariais realizadas. O agravante não apresentou seu balanço patrimonial ou quaisquer documentos que comprovassem que o bloqueio comprometeria o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator